Tribunal: TJDFT
Processo: 0005076-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005076-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 37894338, o SINDIRETA requer o cancelamento do PCT n. 0720596-26.2022.8.07.000, expedido em favor de ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, haja a renúncia desta ao crédito individual superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou sobre o pedido do SINDIRETA (ID: 38808064). Pois bem. Em consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal, verifico que o PCT n. 0720596-26.2022.8.07.000 não foi adimplido. Com efeito, determino o cancelamento do PCT n. 0720596-26.2022.8.07.000. Homologo a renúncia manifestada por ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos, conforme requerido ao ID: 37894338. Expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em favor de ROSÂNGELA LÚCIA LOPES SIMÕES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M D OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIDOS. Oficie-se a COORPRE, com cópia desta decisão. II. Intime-se o SINDIRETA, nos termos do art. 523 e seguintes do CPC (ID: 29692016). Brasília, 21 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador